Tribunal: TJBA
Processo: 8017982-75.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8017982-75.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: DIOGENES LIMA e outros (10) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS registrado(a) civilmente como LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS ENUMERADOS NO ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8017982-75.2020.8.05.0000, em que figuram como Embargante DIOGENES LIMA e OUTROS e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator